Tribunal: TJDFT
Processo: 0702865-48.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0702865-48.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: UDIRLEI GONCALVES DE ALMEIDA, CLINSTON ANTONIO FERNANDES CAIXETA APELADO: CONDOMINIO JARDINS DAS SALACIAS D E S P A C H O O recurso não se encontra acompanhado do respectivo preparo, conforme determina o artigo 1.007 do Código de Processo Civil. Assim, em observância ao §4o do supramencionado dispositivo legal, intimem-se os apelantes para, no prazo de 05 (cinco) dias, comprovarem o pagamento das custas recursais, em dobro, sob pena de deserção. Brasília, 27 de outubro de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator